Tribunal: TJSP
Processo: 1005535-15.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Razões recursais da ré que em parte não impugnam especificamente os fundamentos da r.sentença. Afronta ao princípio da dialeticidade, na medida em que não foi exteriorizado o inconformismo. Ausência de indicação do error in procedendo ou error in judicando. Descumprimento do

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Razões recursais da ré que em parte não impugnam especificamente os fundamentos da r.sentença. Afronta ao princípio da dialeticidade, na medida em que não foi exteriorizado o inconformismo. Ausência de indicação do error in procedendo ou error in judicando. Descumprimento do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15. Capítulo não conhecido. DANO MORAL. Ocorrência. Dano in re ipsa. Precedentes do C.STJ e deste E.TJSP. Quantum indenizatório. Majoração para R$ 10.000,00, em atenção à dupla finalidade da reparação. SUCUMBÊNCIA. Manutenção do ônus. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ, na parte conhecida.